Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Julgamento antecipado da lide. Ônus da prova. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. Honorários advocatícios. Majoração recursal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de valores decorrentes de suposta aquisição de produtos. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistir prova de contratação válida ou de atuação de representante autorizado da parte demandada, afastando a aplicação da teoria da aparência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve comprovação de contratação válida apta a embasar a cobrança; (iii) examinar a aplicabilidade da teoria da aparência; e (iv) estabelecer a possibilidade de redistribuição, redução ou majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório se revela suficiente à formação do convencimento, bem como a prova requerida não for hábil para a comprovação das alegações da parte.
4. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação de contratação desacompanhada de contrato, mandato, autorização, ratificação do negócio jurídico ou prova de entrega das mercadorias. Sobretudo quando o conjunto probatório existente nos autos evidencia que a aquisição dos produtos não foi realizada pela ré, mas por terceiro fraudador.
6. A teoria da aparência exige a presença de elementos objetivos e inequívocos capazes de gerar legítima confiança em terceiro de boa-fé, decorrentes de comportamento imputável à própria pessoa jurídica supostamente representada, o que não se configura quando as tratativas são conduzidas por terceiro sem poderes e sem adoção de cautelas mínimas pela fornecedora.
7. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, não comportando redução o arbitramento realizado no percentual mínimo previsto no citado dispositivo legal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 355, I, 369, 370, 373, I, 85, §§2o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961130, Processo 0707001-90.2023.8.07.0010, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1937663, Processo 0707314-21.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 08/11/2024.